Tribunal: TJSP
Processo: 1006761-23.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Apelação. Ação de repetição de indébito. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Despesas condominiais. Sentença de parcial procedência, condenando a Ré na devolução em dobro das despesas propter rem do bem imóvel, até a entrega das chaves (24/01/2020), mas afastando o pedido de indenização por danos morais, por ausência de negativação nos órgãos de proteção ao crédito. Recurso da Ré.

Ementa:
Apelação. Ação de repetição de indébito. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Despesas condominiais. Sentença de parcial procedência, condenando a Ré na devolução em dobro das despesas propter rem do bem imóvel, até a entrega das chaves (24/01/2020), mas afastando o pedido de indenização por danos morais, por ausência de negativação nos órgãos de proteção ao crédito. Recurso da Ré. Alegação de que, conforme disposição contratual, o comprador deve responder pelas despesas do bem desde a data da Assembleia Geral de Instalação, sustentando que em razão de atraso no pagamento integral do imóvel em razão de atraso no financiamento imobiliário junto ao agente financeiro, acarretou a retenção da entrega das chaves, devendo a culpa do atraso na posse do bem ser atribuída aos Autores e consequentemente arcarem com as despesas do bem, pleiteando, por fim, subsidiariamente, o afastamento da devolução em dobro dos valores, por ausência de má-fé. Recurso que não merece prosperar. Ausência de culpa dos autores em conseguir a liberação do financiamento. Matrícula acostada aos autos que demonstra que o atraso da liberação da hipoteca por parte do agente financiador do empreendimento se deu por culpa da Ré. Despesas inerentes ao imóvel (IPTU e condomínio) que não podem ser exigidas dos compradores não emitidos na posse da unidade condominial. Devolução em dobro mantida, em razão da culpa comprovada por parte da Ré no atraso da liberação do financiamento, diante dos elementos probatórios acostados aos autos, não havendo erro justificável. Inteligência do Tema 886 do STJ. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.